Tribunal: CARF
Processo: 10540.001235/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001235/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.550 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
WALMICK CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PROVA.
Apresentada a prova de que os requisitos dos recibos médicos hábeis a
justificar as despesas foram atendidos, nos termos do exigido pela autoridade
fiscal, devem ser excluídas as correspondentes glosas das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadas no valor de R$ 27.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativa à revisão de declaração de ajuste anual, referente ao imposto de
renda da pessoa física, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, tendo sido apuradas as
seguintes infrações:
[1] Dedução Indevida de Incentivo
Glosa do valor de R$ 300,00, indevidamente deduzido a titulo de Dedução de
Incentivo, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Poderão ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001235/2008-21
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001235/2008-21

deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, apenas as doações realizadas aos Fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais, até o limite de 6%
(seis por cento) do imposto apurado na declaração.
[2] Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 4.213,04, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes.
Glosou-se o valor de R$ 4.213,04 declarado como pago à Brasilprev Seguros e
Previdência S/A, pois referem-se a Contribuições à Previdência Privada em nome de pessoas não
dependentes do contribuinte
[3] Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 924,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Participações em congressos e seminários não são dedutíveis a título de despesas
com instrução.
[4] Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 35.319,45, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas: a) R$ 6.000,00 a
Elcy Tatiane A. de B. Soares, e R$ 12.000,00 a Claudia Bianca David Alves; pois os recibos
apresentados não contêm o endereço do emitente e não identificam quem sofreu o tratamento; b)
R$ 10.000,00.a Tahyse Pithon Quadros Ravazzi, R$ 5.000,00 a Rodrigo Ravazzi, pois os recibos
apresentados não identificam quem sofreu o tratamento; c) R$ 500,00 a Cerri Serviços Médicos
Ltda, pois o recibo apresentado não identifica quem sofreu o tratamento d) R$ 1.819,45 a
Unimed Sudoeste, por referirem-se a pagamentos de plano de saúde de não dependentes.
[5] Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 109,49 referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Valor de Imposto de Renda Retido na Fonte alterado em conformidade com a
DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte) apresentada pela fonte pagadora e com o
comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução pleiteada na declaração de ajuste anual, quando não
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, inclusive a apresentação de
documentação hábil e idônea.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001235/2008-21

(i)
Despesas com tratamento de saúde: Quanto aos recibos refutados pela
fiscalização, que o beneficiário dos serviços foi o próprio contribuinte,
cujo nome e o CPF constam nos referidos recibos. Ademais, a Secretaria
da Receita Federal tem como rastrear através do CPF de cada prestador as
demais informações que sejam pertinentes a esclarecer quaisquer dúvidas.
Que não iria apresentar um documento que não lhe fosse fornecido e que
não seja idôneo. Assim, apresenta cópia dos referidos recibos de
pagamentos, como também, declarações firmadas pelos prestadores de
serviços de saúde, com exceções das prestadoras Elcy Tatiane Araújo de
Burgos Soares e Cerri Serviços Médicos S/C Ltda., já que não foram
localizadas pelo Recorrente. Os documentos declaratórios reafirmam que o
próprio contribuinte foi quem recebeu os tratamentos de saúde, como
também, foi o responsável pelas quitações das referidas despesas médicas
no ano-calendário fiscalizado;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A única matéria trazida no presente recurso refere-se às despesas médicas.
Segundo o Recorrente, a fiscalização desconsiderou os recibos apresentados.
Todavia, o Recorrente foi o próprio beneficiário dos serviços médicos, cujo nome e o CPF
constam nos referidos recibos, vindo a apresentar neste recurso cópia dos referidos recibos de
pagamentos, como também, declarações firmadas pelos prestadores de serviços de saúde, com
exceção da prestadora de saúde Elcy Tatiane Araújo de Burgos Soares e Cerri Serviços Médicos
S/C Ltda. Os documentos declaratórios reafirmam que o próprio contribuinte foi quem recebeu
os tratamentos de saúde, como também, foi o responsável pelas quitações das referidas despesas
médicas no ano-calendário fiscalizado,
Nos termos do acórdão recorrido:
Com relação às deduções de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual,
estabelece o artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001235/2008-21

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no ano-calendário:
pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, a médicos, dentistas, psicólogos, entre outros
profissionais de saúde, bem como a planos de saúde e destinados à cobertura de
despesas com hospitalização.
A análise dos elementos probatórios de despesas médicas apresentados à fiscalização
(fls. 40, 50/88) e daqueles apresentados agora na impugnação (fls. 13/24) permite
constatar que são exatamente iguais, ou seja, nos comprovantes anexados à impugnação
relacionados aos prestadores de serviços de saúde Claudia Bianca D Alves (12 recibos -
fls. 13/15); Elcy Tatiane Araújo (10 recibos de R$600,00 cada - fls. 16/18); Rodrigo
Ravazzi (10 recibos de R$500,00 cada - fls. 18/21); Thayse Pithon Quadros (7 recibos -
fls. 22/23) e Cerri Serviços Médicos S/C Ltda (1 recibo de R$500,00 - fl. 24)
permanecem ausentes os mesmos requisitos legais que os tornam inábeis a comprovar
despesas médicas dedutíveis. Enfim, além de alegações, não houve apresentação de
qualquer elemento de prova a contrapor-se à indedutibilidade das despesas médicas
glosadas pela fiscalização.
Por sua vez, o lançamento fiscal assim descreve a infração:
Glosa do valor de R$ 35.319,45, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 6.000,00 a Elcy Tatiane A. de B. Soares, e R$ 12.000,00 a Claudia Bianca
David Alves; pois os recibos apresentados não contêm o endereço do emitente e não identificam
quem sofreu o tratamento;
b) R$ 10.000,00.a Tahyse Pithon Quadros Ravazzi, R$ 5.000,00 a Rodrigo
Ravazzi, pois os recibos apresentados não identificam quem sofreu o tratamento;
c) R$ 500,00 a Cerri Serviços Médicos Ltda, pois o recibo apresentado não
identifica quem sofreu o tratamento
d) R$ 1.819,45 a Unimed Sudoeste, por referirem-se a pagamentos de plano de
saúde de não dependentes.
Neste Recurso Voluntário, além dos recibos refutados, o Recorrente juntou as
seguintes declarações:
(i)
Declaração de junho de 2011 de Thayse Pithon Quadros Ravazzi, ,
indicando que o Recorrente foi quem recebeu o tratamento, bem como o
endereço da emitente (fls. 106);
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001235/2008-21

(ii)
Declaração de junho de 2011 de Rodrigo Ravazzi, indicando que o
Recorrente foi quem recebeu o tratamento, bem como indicando o
endereço do emitente (fls. 118);
(iii)
Declaração de junho de 2011 de Cláudia Bianca David Alves, indicando
que o Recorrente foi quem recebeu o tratamento, bem como indicando o
endereço do emitente (e-fls. 123);
(iv)
Declaração do próprio Recorrente, de que Cerri Serviços Médicos S/C
Ltda. e Elcy Tatiane Araújo de Burgos Soares (fls. 111 e 113) lhe
prestaram serviços médicos.
Conheço as declarações apesentadas apenas neste Recurso Voluntário, eis que
pela lógica do acórdão recorrido, fez-se necessária sua juntada.
Compulsando-as, verifico que os requisitos legais apontados pela fiscalização, que
invalidaram o valor probatório dos recibos, foram atendidos nas declarações, exceto a indicado
na (iv), pelo que entendo dever serem excluídas da base de cálculo do imposto as despesas
comprovadas com o recibos e as declarações, totalizando o valor de R$ 27.000,00.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base
de cálculo do imposto as despesas médicas comprovadas no valor de R$ 27.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital